Tribunal: TJES
Processo: 0013151-31.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Subsídios
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013151-31.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ELDER PAULO DE CARVALHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0013151-31.2020.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO
: ELDER PAULO DE CARVALHO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR NA ATIVA. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO FIRMADA NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0018224-91.2014.8.08.0035 E IRDR Nº
0033536-47.2016.8.08.0000
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, proposta por ELDER PAULO DE CARVALHO em face de MUNICÍPIO DE VILA VELHA, na qual postula: (i) a incorporação do valor do adicional de produtividade no importe de 220% (duzentos por cento) sobre o vencimento do requerente; (ii) a condenação do requerido ao pagamento do diferença das verbas remuneratórias pretéritas. Alega o autor, em síntese, que é servidor efetivo do Município de Vila Velha e, em razão disso, recebia gratificação de produtividade, a qual foi suprimida. Assim, postula a incorporação do referido adicional, pois sustenta a natureza vencimental do pagamento, sendo que a sua supressão configura atentado ao princípio da estabilidade financeira
[...].”
.

2
. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
: “
[...] Julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o requerido a promover a incorporação do adicional de produtividade sobre o vencimento do requerente, além da condenação do requerido ao pagamento da referida gratificação no período não abrangido pelo período prescricional. A
apuração do percentual a ser incorporado a partir de uma média ponderada da gratificação recebida pelo servidor ao longo de sua vida funcional.”.

3
. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, sustentando, em suma, que o autor não preenche os requisitos cumulativos fixados pelo TJES no IRDR nº 0018224-91.2014.8.08.0035 que analisou a matéria, pois não se encontrava aposentado na data de corte e não contribuiu sobre a verba ao longo de toda a carreira . Em contrarrazões, a parte recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4
. A questão consiste em verificar se o autor faz jus à incorporação do adicional de produtividade e ao pagamento da diferença das verbas remuneratórias pretéritas, observando a excepcionalidade do julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 e do IRDR nº
0033536-47.2016.8.08.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5
.
Ao analisar os autos, vê-se que assiste razão à parte ré. Sabe-se que no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha. No entanto, o Tribunal Pleno fez uma ressalva, na qual
exclui-se da abrangência da declaração de inconstitucionalidade apenas aos servidores da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.

6.
Além disso, uma das teses fixadas no IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000 foi a seguinte,
in verbis: [...] (iii) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de
servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao
longo da carreira,
tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo
. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).
(grifos nossos).

7.

Para fazer jus à incorporação, seria imprescindível a comprovação de que a parte autora, quando do julgamento que declarou a inconstitucionalidade da norma, se encontrava aposentada e que, ao
longo da carreira, recolheu suas verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade no cálculo
. No entanto, não há nos autos qualquer prova nesse sentido. Na verdade, os argumentos e documentos indicam que o autor permanecia na ativa e não havia recebido o adicional em todo o período trabalhado, mas tão somente em “
novembro e dezembro de 1995, janeiro e fevereiro de 1996, maio a outubro de 1996, março a setembro de 2000, novembro de 2000, abril a dezembro de 2001, janeiro a dezembro de 2002, janeiro a dezembro de 2003, janeiro a março de 2004, junho a dezembro de 2009, julho a dezembro de 2010, janeiro a dezembro de 2011, janeiro a junho de 2012, agosto a dezembro de 2013, janeiro a dezembro de 2014, janeiro a setembro de 2015”
. E, a
inda que o autor tivesse o direito de se aposentar, verifica-se que, quando da publicação do acórdão supramencionado, o servidor não era inativo.

8.
Sendo assim, reforma-se a sentença proferida pelo Juízo de origem para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais, vez que o autor não preenche os requisitos para recebimento do referido adicional.

IV. DISPOSITIVO
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar integralmente a sentença de origem para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)